Tribunal: TRF3
Processo: 5030890-35.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
319/689)

5030890-35.2025.4.03.0000

DJEN Data: 15/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

10a Turma

Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5030890-35.2025.4.03.0000

RELATOR: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

AGRAVANTE: ROSIEL RODRIGUES PAES

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: GENAINE DE CASSIA DA CUNHA FARAH MOTTA - SP274311-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: CARINA BRAGA DE ALMEIDA - SP214916-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SOBRESTAMENTO DE PROCESSO. TEMA 1.209 DA REPERCUSSÃO GERAL. JULGAMENTO DO PARADIGMA PELO STF. ART. 1.040, III, DO CPC. PROSSEGUIMENTO DO FEITO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o sobrestamento do processo originário em razão da afetação do Tema 1.209 da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, relativo ao reconhecimento da atividade de vigilante como especial para fins de aposentadoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, após o julgamento do Tema 1.209 da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, subsiste a justificativa para o sobrestamento do processo originário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.209, fixa tese no sentido de que a atividade de vigilante, com ou sem uso de arma de fogo, não se caracteriza como especial para fins de aposentadoria prevista no art. 201, § 1o, da Constituição Federal.

4. Com a publicação do acórdão paradigma, cessa a causa que justificava o sobrestamento do processo, nos termos do art. 1.040, III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

5. Agravo de instrumento parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, § 1o; CPC, art. 1.040, III.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.368.225 (Tema 1209), Rel. Min. (não indicado), j. 04.03.2026; STF, RE no 1.215.727 (Tema 1057), Rel. Min. Dias Toffoli, j. 26.09.2019.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5030890-35.2025.4.03.0000

RELATOR: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

AGRAVANTE: ROSIEL RODRIGUES PAES

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: GENAINE DE CASSIA DA CUNHA FARAH MOTTA - SP274311-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: CARINA BRAGA DE ALMEIDA - SP214916-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Exmo. Desembargador Federal Nelson Porfirio (Relator): Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rosiel Rodrigues Paes em face de decisão que, nos autos de ação objetivando a tutela antecipada antecedente, determinou a suspensão do feito até julgamento do Tema 1209/STF.

Em suas razões, a parte agravante alega que foi denegada a antecipação dos efeitos da tutela conforme postulado.

Sustenta, ainda, que foram desconsiderados argumentos específicos como a decadência do direito de revisão pelo INSS, a validade dos períodos especiais laborados até 28.04.1995 independentemente do tema Vigilante, a inexigibilidade do débito cobrado pela autarquia e, por fim, o direito ao restabelecimento da aposentadoria cessada.

Requer a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso para que seja julgado o mérito da ação por esta c. Corte.

Intimada, a parte agravada deixou de apresentar contraminuta.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Desembargador Federal Nelson Porfirio (Relator): Os autos originários foram sobrestados pelo Juízo de origem, que constatou a identidade entre a pretensão da parte autora e o conteúdo do Recurso Extraordinário no 1368225, afetado pelo e. Supremo Tribunal Federal (Tema 1.209), com a seguinte temática:

“Reconhecimento da atividade de vigilante como especial, com fundamento na exposição ao perigo, seja em período anterior ou posterior à promulgação da Emenda Constitucional 103/2019.”.

Ocorre que, em 04.03.2026 restou publicado o acórdão paradigma, conforme ementa a seguir transcrita:

"EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. VIGILANTE. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 201, § 1o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PERICULOSIDADE NÃO INERENTE À ATIVIDADE. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FIXAÇÃO DE TESE PARA O TEMA 1209 DA REPERCUSSÃO GERAL.

1.Precedente no qual se examina o Tema 1209 da repercussão geral: Reconhecimento da atividade de vigilante como especial, com fundamento na exposição ao perigo, seja em período anterior ou posterior à promulgação da Emenda Constitucional 103/2019.

2. No julgamento do Tema 1057 da repercussão geral, o PLENÁRIO desta CORTE aprovou tese de julgamento no sentido de que “os guardas civis não possuem direito constitucional à aposentadoria especial por exercício de atividade de risco prevista no artigo 40, § 4o, inciso II, da Constituição Federal” (RE 1.215.727, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Dje 26/9/2019).

3. Os fundamentos alinhados nesse julgado aplicam-se com exatidão para a presente hipótese, pois é insustentável argumentar que os vigilantes se expõem a mais riscos do que os guardas civis municipais.

4. Esta CORTE possui jurisprudência consolidada no sentido de que a aposentadoria especial por atividade de risco não pode ser estendida às funções em que a periculosidade não é inerente ao oficio.

5. Recurso Extraordinário provido para julgar improcedente o pedido inicial.

6. Fixada a seguinte tese ao Tema 1209 da repercussão geral: “A atividade de vigilante, com ou sem o uso de arma de fogo, não se caracteriza como especial, para fins de concessão da aposentadoria de que trata o art. 201, § 1o, da Constituição.”

Dessa forma, com a superveniência da aludida publicação, o Juízo de origem está autorizado a processar o feito normalmente nos termos do art. 1.040, III, do Código de Processo Civil, de maneira que o sobrestamento não mais se justifica.

Ante o exposto, por motivo diverso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento para determinar o prosseguimento do feito originário.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SOBRESTAMENTO DE PROCESSO. TEMA 1.209 DA REPERCUSSÃO GERAL. JULGAMENTO DO PARADIGMA PELO STF. ART. 1.040, III, DO CPC. PROSSEGUIMENTO DO FEITO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o sobrestamento do processo originário em razão da afetação do Tema 1.209 da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, relativo ao reconhecimento da atividade de vigilante como especial para fins de aposentadoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, após o julgamento do Tema 1.209 da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, subsiste a justificativa para o sobrestamento do processo originário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.209, fixa tese no sentido de que a atividade de vigilante, com ou sem uso de arma de fogo, não se caracteriza como especial para fins de aposentadoria prevista no art. 201, § 1o, da Constituição Federal.

4. Com a publicação do acórdão paradigma, cessa a causa que justificava o sobrestamento do processo, nos termos do art. 1.040, III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

5. Agravo de instrumento parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, § 1o; CPC, art. 1.040, III.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.368.225 (Tema 1209), Rel. Min. (não indicado), j. 04.03.2026; STF, RE no 1.215.727 (Tema 1057), Rel. Min. Dias Toffoli, j. 26.09.2019.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NELSON PORFIRIO

Relator do Acórdão